Tribunal: TJBA
Processo: 0123995-57.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0123995-57.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO VITORIA BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, GABRIELA FIALHO DUARTE, IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: SAMUEL ROCHA CARLOS

Advogado(s)
:
DEBORA SERAPIAO SCHINDLER LEITE

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE ÔNIBUS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – LAUDO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E DO PERITO JUDICIAL REALIZADO TRÊS ANOS APÓS O FATO QUE DEMONSTRAM INCAPACIDADE PARCIAL PARA O TRABALHO OCASIONADA PELO ACIDENTE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS NOS AUTOS POR NOTA FISCAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 QUE OBEDECE À NECESSÁRIA RAZOABILIDADE – JUROS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ABATIMENTO DE VALORES POR VENTURA RECEBIDOS A TÍTULO DE DPVAT – INCIDÊNCIA DA SUMULA 246 DO STJ – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – APELOS PROVIDOS EM PARTE

1. Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em razão de queda de ônibus em movimento.

2. As versões apresentadas não negam a ocorrência do fato da parte autora estar sendo conduzida pelo ônibus, defendendo as acionadas que, entretanto, a parte autora teria “pongado” no ônibus (termo utilizado pela transportadora), de forma insegura e indevida gerando ele mesmo as lesões sofridas, quando perdeu o equilíbrio e caiu.

3. Os laudos médicos e de exame corporal emitido pelo IML Nina Rodrigues demonstram a ocorrência de lesões que ofenderam a integridade corporal e a saúde da parte autora, não tendo sido contraditados pela prova dos autos.

4. As testemunhas ouvidas, por seu turno, reconhecem a existência da queda e a conclusão da leitura dos depoimentos aumenta a probabilidade da versão da autoria.

5. Os depoimentos transcritos acima ressaltam ser verossímil a alegação da autoria quanto a ser culpa da transportadora acionada em transitar com o veículo com as portas abertas, não adotando as medidas devidas a fim de garantir a segurança dos destinatários do serviço.

6.
O parágrafo 6º do art. 37 da Constituição Federal traz expresso que
“
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
"
.

7. O Código Civil também traz expressa essa responsabilidade no que dispõe o artigo 43: “
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
”.

8. Os danos materiais foram comprovados nos autos mediante nota fiscal e foram deferidos apenas no importe comprovado, sendo devido o reembolso da despesas ocasionadas pela ação da empresa de transporte.

9. Danos morais demonstrados e fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostram acanhados frente as lesões sofridas pela autoria e frente ao objetivo repressivo e pedagógico de tal espécie de dano.

10. Ainda que a seguradora acionada esteja em liquidação judicial, há
entendimento do STJ que
"
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, bem assim que tal condição não impede a incidência de juros e correção monetária
.
”
(
AgInt no REsp 1.669.141/MG
).

11. Por se tratar de relação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, merecendo provimento o recurso da seguradora neste ponto.

12. Merece provimento o apelo da empresa de transporte quanto a necessidade de abatimento dos valores deferidos possível indenização recebida a título de seguro obrigatório DPVAT, frente ao verbete da sumula 246, do STJ:
“
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.
”.

13. Apelos providos em parte
para estabelecer a incidência de juros apenas a partir da citação por se cuidar de responsabilidade contratual, devendo ser abatidos da condenação impostas valores por ventura recebidos a título de seguro obrigatório DPVAT.

14. Sem majoração dos honorários advocatícios frente eu provimento parcial de ambos os recursos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0123995-57.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EXPRESSO VITORIA BAHIA LTDA e outros
e como apelada
SAMUEL ROCHA CARLOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
DAR PROVIMENTO EM PARTE
a ambos os apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .